Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, nos autos da execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, diante da ausência de êxito em constrições anteriores e da inexistência de demonstração contábil ou fiscal acerca da real situação financeira da sociedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de faturamento, prevista no art. 866 do CPC, possui caráter excepcional e somente se admite quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis, a preservação da atividade empresarial e a fixação de percentual razoável que não inviabilize o exercício da empresa.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.666.542/SP (Tema 769), fixou como requisitos: (i) prova da inexistência de outros bens; (ii) nomeação de administrador para fiscalizar e apresentar plano de pagamento; (iii) fixação de percentual compatível com a manutenção da atividade econômica.
5. A jurisprudência desta Corte local também reconhece a medida como excepcional, exigindo demonstração concreta de sua viabilidade e adequação ao caso concreto.
6. Nos autos, apenas foram realizadas diligências eletrônicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), sem êxito, não havendo comprovação de diligências próprias do credor para localização de bens.
7. Inexistindo comprovação da real situação financeira da empresa, inviabiliza-se a medida, pois não há elementos que assegurem a existência de faturamento líquido suficiente nem que permitam resguardar a continuidade da atividade empresarial.
8. A realização de constrição sem viabilidade prática afronta o princípio da efetividade da execução e acarreta risco de sobrecarga processual sem utilidade às partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de faturamento de empresa somente se admite em caráter excepcional, mediante comprovação da inexistência de outros bens, nomeação de administrador e fixação de percentual que preserve a atividade econômica.
2. Compete ao credor diligenciar na busca de bens penhoráveis antes de requerer a medida excepcional prevista no art. 866 do CPC.
3. A ausência de comprovação mínima da situação financeira da sociedade empresária inviabiliza o deferimento da penhora de faturamento.